Tribunal: STJ
Processo: 0082855-71.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1078793 - RS(2026/0082855-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ADRIANO DE OLIVEIRA NORONHA (PRESO)
ADVOGADOS
: FERNANDO DE SOUZA ALVES - RS046053
ANDREI FELIPE VALANDRO - RS088536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA
CORPUS
APELAÇÃO.
CAUSA
NOTORIAMENTE
COMPLEXA
(23
APELANTES), PLURALIDADE DE FATOS E SUCESSIVOS
PETICIONAMENTOS DEFENSIVOS SOBRE PROVA DIGITAL E
CADEIA DE CUSTÓDIA. PENA ELEVADA (SUPERIOR A 33
ANOS). AUSÊNCIA, POR ORA, DE DESPROPORCIONALIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECOMENDAÇÃO DE
CELERIDADE
AO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O reconhecimento de excesso de prazo no julgamento da apelação
1.
não decorre de critério aritmético, devendo observar os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, à luz das particularidades do caso
concreto.
No caso, a ação penal se revela especialmente complexa, com 23
2.
apelantes, pluralidade de condutas delituosas e intensa atividade
processual, inclusive com alegações técnicas defensivas acerca da
validade da prova digital e da cadeia de custódia, circunstâncias que
justificam, por ora, o lapso verificado sem caracterizar atraso abusivo.
A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias com base
3.
na gravidade concreta e no risco à ordem pública, não se evidenciando
desproporcionalidade em face da reprimenda imposta em primeiro grau
(superior a 33 anos), o que afasta, neste momento, a configuração de
constrangimento ilegal.

4. Mantém-se a decisão agravada que, embora afaste a ilegalidade,
recomenda celeridade no julgamento da apelação, em razão do tempo
de prisão suportado na fase recursal.
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56529040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:22
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 29648e58-c887-490f-98d8-8e000cd467bc

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56529040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:22
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 29648e58-c887-490f-98d8-8e000cd467bc

AgRg no HABEAS CORPUS No 1078793 - RS(2026/0082855-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ADRIANO DE OLIVEIRA NORONHA (PRESO)
ADVOGADOS
: FERNANDO DE SOUZA ALVES - RS046053
ANDREI FELIPE VALANDRO - RS088536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA
CORPUS
APELAÇÃO.
CAUSA
NOTORIAMENTE
COMPLEXA
(23
APELANTES), PLURALIDADE DE FATOS E SUCESSIVOS
PETICIONAMENTOS DEFENSIVOS SOBRE PROVA DIGITAL E
CADEIA DE CUSTÓDIA. PENA ELEVADA (SUPERIOR A 33
ANOS). AUSÊNCIA, POR ORA, DE DESPROPORCIONALIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECOMENDAÇÃO DE
CELERIDADE
AO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O reconhecimento de excesso de prazo no julgamento da apelação
1.
não decorre de critério aritmético, devendo observar os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, à luz das particularidades do caso
concreto.
No caso, a ação penal se revela especialmente complexa, com 23
2.
apelantes, pluralidade de condutas delituosas e intensa atividade
processual, inclusive com alegações técnicas defensivas acerca da
validade da prova digital e da cadeia de custódia, circunstâncias que
justificam, por ora, o lapso verificado sem caracterizar atraso abusivo.
A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias com base
3.
na gravidade concreta e no risco à ordem pública, não se evidenciando
desproporcionalidade em face da reprimenda imposta em primeiro grau
(superior a 33 anos), o que afasta, neste momento, a configuração de
constrangimento ilegal.

4. Mantém-se a decisão agravada que, embora afaste a ilegalidade,
recomenda celeridade no julgamento da apelação, em razão do tempo
de prisão suportado na fase recursal.
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ADRIANO DE OLIVEIRA
NORONHA contra decisão que denegou a ordem no
impetrado contra ato
habeas corpus
Documento eletrônico VDA56271847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 0202e1d2-c994-4fe5-b848-aedee17e4f55

omissivo da 8a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região (Apelação Criminal n.
).
5001826-11.2021.4.04.7107/RS
Extrai-se dos autos que o agravante teve a prisão preventiva decretada em
com cumprimento em
no âmbito da “Operação Teiniaguá”.
8/12/2020,
10/12/2020,
Posteriormente, sobreveio sentença condenatória em
pela prática dos delitos
1/10/2022,
previstos nos arts. 33 e 35 (duas vezes), com incidência do
I, todos da
art. 40,
, com pena fixada em 33 anos, 10 meses e 12 dias de reclusão, em
Lei n. 11.343/2006
regime inicial fechado, além de 3.614 dias-multa, tendo sido mantida a custódia cautelar.
A defesa interpôs apelação, com razões apresentadas diretamente no Tribunal
em
e o Ministério Público Federal apresentou contrarrazões em
Os
16/6/2023,
30/6/2023.
autos foram autuados no TRF da 4a Região em
e distribuídos à 8a Turma. No
7/3/2023
curso do processamento recursal, houve peticionamentos das defesas sobre nulidades
relativas à prova digital e à cadeia de custódia, tendo sido indeferida a conversão do
julgamento em diligência com fundamento no
do CPP, e rejeitados embargos de
art. 616
declaração opostos por corréu em

9/3/2026.
O Tribunal de origem prestou informações consignando que o feito se
encontrava em fase de análise de petições defensivas sobre prova digital e cadeia de
custódia, destacando a complexidade da causa (23 apelantes, pluralidade de fatos,
sucessivos peticionamentos e trocas de procuradores), e afirmando que a revisão das
prisões preventivas vinha sendo realizada periodicamente (e-STJ fls.
).
288/289
Na sequência, foi impetrado o presente
perante esta Corte,
habeas corpus
apontando excesso de prazo no julgamento da apelação, em razão da manutenção da
prisão preventiva desde
e da ausência de previsão de julgamento após as
10/12/2020
contrarrazões do MPF de
com pedido de revogação da prisão para apelar em
30/6/2023,
liberdade, ou, subsidiariamente, concessão de ordem de ofício para expedição de alvará
(e-STJ fls.
).
300/301
O
foi denegado pela decisão ora agravada, que assentou não haver, por
writ
ora, excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva, diante da
justificativa idônea na complexidade da causa (elevado número de apelantes, pluralidade
de condutas e análise de questões técnicas sobre prova digital e cadeia de custódia), bem
como da ausência de desproporcionalidade entre o tempo de custódia e a reprimenda
imposta (pena superior a 33 anos), recomendando-se, contudo, celeridade no julgamento
da apelação (e-STJ fls.
; e-STJ fl. 304).
301/303
Interposto o presente agravo regimental, a defesa alega que persiste o
constrangimento ilegal por excesso de prazo no julgamento da apelação, pois o recurso
encontra-se pronto desde
sem inclusão em pauta, embora o agravante esteja
30/6/2023,
Documento eletrônico VDA56271847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 0202e1d2-c994-4fe5-b848-aedee17e4f55

preso desde
Aduz haver discrepâncias nas informações da autoridade
10/12/2020.
coatora, porque as questões relativas à cadeia de custódia e prova digital, suscitadas por
defesa de corréu, já foram decididas, inclusive com rejeição de embargos de declaração
em
não subsistindo óbice para pautar o julgamento. Sustenta, ademais, que a
9/3/2026,
demora não se justifica apenas pela complexidade e pluralidade de apelantes, sendo certo
que as últimas contrarrazões do MPF datam de
sem qualquer contribuição da
30/6/2023,
defesa para o atraso. Defende que não está sendo observada a revisão nonagesimal do
parágrafo único, do CPP, apontando que a última revisão da prisão do
art. 316,
agravante ocorreu em
e que o Tribunal somente passou a revisá-la após
29/9/2025,
decisão do Supremo Tribunal Federal em reclamação. Afirma a desproporcionalidade do
tempo de custódia cautelar (mais de 5 anos e 3 meses), sem previsão de julgamento da
apelação, o que demandaria intervenção desta Corte, citando julgado desta Quinta Turma
em que se reconheceu excesso de prazo em prisão preventiva prolongada (e-STJ fls.
).
309/315
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para, em juízo de
retratação, conceder a ordem de
, revogando a prisão preventiva do
habeas corpus
agravante e, se necessário, impondo medidas cautelares do
do CPP;
art. 319
subsidiariamente, pugna pelo julgamento do colegiado da Quinta Turma, nos termos do
§ 3o, do RISTJ (e-STJ fl. 316).
art. 258,
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Conforme relatado, busca-se, em resumo, o relaxamento da prisão preventiva
por excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação pelo Tribunal revisor.
As informações prestadas apresentam o contexto necessário para avaliação da
alegação (e-STJ fl. 288):
O réu foi condenado em primeiro grau pela prática dos crimes de tráfico
internacional de drogas e associação para o tráfico
), no
(Lei no 11.343/06
âmbito da denominada "Operação Teiniaguá". As penas aplicadas são
vultosas, citando-se, a título de exemplo, a condenação de Adriano de
Oliveira Noronha a mais de 30 anos de reclusão.
Os autos da apelação criminal foram autuados neste Tribunal em 07/03/2023
e distribuídos a esta Relatoria. O Ministério Público Federal já apresentou
parecer pelo desprovimento dos recursos (Evento 73).
Documento eletrônico VDA56271847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 0202e1d2-c994-4fe5-b848-aedee17e4f55

Atualmente, o feito encontra-se em fase de análise de petições protocoladas
pelas defesas, que arguem nulidades relativas à prova digital e à cadeia de
custódia. Tais insurgências técnicas demandam análise criteriosa antes da
inclusão do processo em pauta de julgamento.
Ressalto que a demora no deslinde do feito justifica-se pela extrema
complexidade da causa, que conta com 23 apelantes, pluralidade de fatos
delituosos, sucessivos peticionamentos e frequentes trocas de procuradores
pelas partes.
Informo que este Juízo e o Colegiado da 8a Turma têm procedido à revisão
periódica da necessidade das prisões preventivas, mantendo as segregações
com base na gravidade concreta das condutas e no risco à ordem pública.

O excesso de prazo para o julgamento da apelação não pode ser medido
apenas em razão do tempo decorrido para o julgamento do recurso, devendo ser
apreciado, também, com base no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,
tendo em vista a complexidade da causa em julgamento, bem como a pena imposta na
sentença condenatória. (AgRg no HC n.
Relator Ministro REYNALDO
681.100/PB,
SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
14/9/2021,
20/9/2021)
No caso, ao menos por ora, não se verifica excesso de prazo apto a ensejar o
relaxamento da prisão preventiva, porquanto a demora no julgamento da apelação
encontra justificativa idônea na complexidade da causa. Trata-se de ação penal que
delituosas e
envolve elevado número de réus (23 apelantes), pluralidade de condutas
intensa atividade processual, com sucessivos peticionamentos das defesas, inclusive
alegações técnicas relativas à validade da prova digital e à cadeia de custódia, cuja
análise demanda exame detido pelo órgão julgador.
Ademais, não se evidencia desproporcionalidade entre o tempo de
custódia cautelar e a reprimenda imposta, uma vez que o agravante foi condenado a
, o que afasta, neste momento, a configuração de
pena superior a 33 anos de reclusão
constrangimento ilegal por excesso de prazo, à luz do princípio da razoabilidade.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
E
TRÁFICO
INTERNACIONAL
DE
DROGAS.
CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA
APELAÇÃO. COMPLEXIDADE (31 RÉUS). CONDENAÇÃO ELEVADA.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA REVISÃO DA PRISÃO CAUTELAR.
CPP. PROCESSO NA FASE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE
ART. 316
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um
critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as
peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e
injustificado na prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA56271847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 0202e1d2-c994-4fe5-b848-aedee17e4f55

2. No caso, é possível verificar que se trata de processo muito complexo, pois
conta com 32 réus, apenas a sentença tem mais de 600 páginas, e muitas
razões para serem examinadas pelo Relator, o que efetivamente demanda
tempo para a análise de todas as teses levantadas pelos diferentes defensores,
sendo que o processo se encontra no Tribunal há cerca de 1 ano e 10 meses.
3. Ademais, o paciente foi condenado a uma pena 24 (vinte e quatro) anos, 2
(dois) meses e 14 (catorze) dias de reclusão e "a jurisprudência desta Corte
Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença
condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso
de prazo no julgamento da apelação" (Informações adicionais do HC n.o
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
448.058/SP,
julgado em
DJe
.
12/2/2019,
8/3/2019)
4. Ainda, importa destacar que já foi emitida a guia de execução provisória,
procedimento que assegura ao paciente, mesmo preso cautelarmente, direitos
inerentes àqueles que se encontram cumprindo penal.
5. Acerca da regra prevista no parágrafo único do
do CPP, "Nos
art. 316
termos do parágrafo único do
do CPP, a revisão, de ofício, da
art. 316
necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão
somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou
inicialmente)." (HC
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
584.354/SP,
TURMA, julgado em
Dje
. Regra que não se aplica
16/03/2021,
19/03/2021)
aos Tribunais em se de recurso, ressalvado o ponto de vista do Relator.
Precedentes do STJ.
Precedentes do STJ.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro REYNALDO SOARES DA
700.055/SP,
FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
26/10/2021,
3/11/2021.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ARMAS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA O
JULGAMENTO
DA
APELAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ORDEM
DENEGADA.
1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser
computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar
sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o,
LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o quantum
de pena imposta ao acusado deve ser considerado na análise do suscitado
tempo demasiado para o julgamento da apelação.
3. Não obstante o tardar no julgamento da insurgência defensiva - distribuída
ao Desembargador Relator há 1 ano e 9 meses - e o tempo de prisão
provisória - cerca de 3 anos -, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de
prazo descomedido para a conclusão do feito, mormente em razão da
complexidade da demanda - com seis condenados, que envolve a
desarticulação de engenhosa facção delituosa, bem estruturada e com divisão
de tarefas definida, com vistas ao comércio transnacional de entorpecentes e
armas de fogo, capaz de se guarnecer de recursos suficientes para a
Documento eletrônico VDA56271847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 0202e1d2-c994-4fe5-b848-aedee17e4f55

aquisição de mais de 875 kg de drogas, 500 munições de uso restrito, carros
equipados com rádio comunicadores, além de operar a atuação de batedores
para averiguar a presença policial nas estradas. Tais circunstâncias
demonstram a grandiosidade da empreitada criminosa e, naturalmente,
demandam tramitação do litígio por período maior.
4. Dadas as particularidades do caso, a complexidade da contenda e o
quantum de privação de liberdade estabelecido na sentença, não é
desproporcional, na espécie, o lapso decorrido desde a remessa do reclamo
ao Tribunal de origem.
5. Ordem denegada. Todavia, recomenda-se prioridade no julgamento do
apelo defensivo.
(HC n.
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta
565.421/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
8/9/2020,
14/9/2020.

De toda forma, decisão agravada mostra-se acertada ao entender necessária a
recomendação ao Tribunal de origem visando a adoção de medidas que viabilizem a
maior celeridade possível no julgamento da apelação criminal, "considerando que o
tempo de prisão suportado pelo agravante na fase recursal, ao que parece, supera aquele

experimentado durante a tramitação do feito até a prolação da sentença." (e-STJ fl. 303).
De fato, tal circunstância, embora não configure, por ora, ilegalidade manifesta, exige
especial atenção do órgão julgador, a fim de evitar que a duração do processo venha a
ultrapassar os limites da razoabilidade, sobretudo em se tratando de réu custodiado.
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência desta Corte, sendo suficiente, por ora, a recomendação de celeridade
expedida.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56271847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 0202e1d2-c994-4fe5-b848-aedee17e4f55

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.078.793 / RS
Número Registro: 2026/0082855-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50014883720214047107 50018261120214047107 50058727720204047107 50058753220204047107
50129849720204047107 50129900720204047107 50289221120234040000 50503005720224040000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDREI FELIPE VALANDRO
ADVOGADOS : FERNANDO DE SOUZA ALVES - RS046053
ANDREI FELIPE VALANDRO - RS088536
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: ADRIANO DE OLIVEIRA NORONHA (PRESO)
CORRÉU
: ALISSON GETULIO BERTOLO
CORRÉU
: ANDERSON HENRIQUE DE LIMA
CORRÉU
: ANTONIO VALMOR CARDOSO ALVES
CORRÉU
: BIANCA LOPES DA ROSA
CORRÉU
: CARINA STUMPF
CORRÉU
: CLAUDENIR GONZAGA MORAES
CORRÉU
: CRISTIAN GUIMARÃES
CORRÉU
: DANRLEI BRAGA RODRIGUES
Documento eletrônico VDA56492953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: 6428be4f-ae41-4dc2-a9ef-c0736f1bd533

CORRÉU
: DAVID GUILHERME TOVO
CORRÉU
: EDUARDO GRISOTTI
CORRÉU
: ELEANDRO LUIZ DA SILVA
CORRÉU
: FELIPE MATEUS DE JESUS KUQUERT
CORRÉU
: FRANCIELE DUTRA DOS SANTOS
CORRÉU
: ILONIR VIEIRA
CORRÉU
: INGRID CRISTIANE DUTRA LOPES
CORRÉU
: JOCEMAR DE ALMEIDA
CORRÉU
: JOSIMAR DAS NEVES
CORRÉU
: JULIANA GROMOWSKI PRUDENCIO
CORRÉU
: KESNIN KAELIN DOS SANTOS DE SOUZA
CORRÉU
: MADSON BARROS NUNES
CORRÉU
: MAICON CARVALHO SOUZA
CORRÉU
: MATEUS PINTO VIEIRA
CORRÉU
: OSMAR ANDRE GIMENEZ CANO
CORRÉU
: PALOMA DE MACEDO
CORRÉU
: SUELEN DOS SANTOS BORBA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADRIANO DE OLIVEIRA NORONHA (PRESO)
ADVOGADOS : FERNANDO DE SOUZA ALVES - RS046053
ANDREI FELIPE VALANDRO - RS088536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56492953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: 6428be4f-ae41-4dc2-a9ef-c0736f1bd533